Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA C/C ALIMENTOS ENTRE OS CÔNJUGES. EMENDA DA INICIAL PARA DESMEMBRAR OS PEDIDOS. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DE ALIMENTOS. REPETIÇÃO DE PLEITO EXCLUÍDO. PREVENÇÃO. ART. 59, “CAPUT” C/C ART. 286, II, AMBOS DO CPC.
1. A parte autora ajuizou ação de divórcio c/c partilha c/c alimentos entre os cônjuges inicialmente distribuída ao d. Juízo suscitante. Por determinação de emenda à inicial, o feito prosseguiu tão somente em relação aos pedidos de divórcio e partilha, tendo sido recebida a petição inicial. Posteriormente, a parte autora ajuizou ação de alimentos, oportunidade em que o d. Juízo suscitado determinou a redistribuição do feito ao d. Juízo suscitante, com apoio no art. 286, II, do CPC.
2. De acordo com os artigos 59, caput, e 286, II, ambos do CPC, a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, devendo ocorrer a distribuição por dependência nos casos em que, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, a parte reitera o pedido.
3. Na hipótese, reconhece-se a prevenção do d. Juízo suscitante, razão pela qual não há falar em irregularidade na redistribuição, àquele Juízo, de nova ação de alimentos interposta pela parte autora.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, o suscitante.